Tribunal: STF
Processo: Rcl 71662
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Transportes Pesados Minas S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0010563-16.2019.5.03.0087, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que o Tribunal reclamado:



     [...] simplesmente ignorou a existência de um contrato de prestação de serviços e representação comercial regularmente negociado, implementado, firmado e fielmente cumprido entre as partes durante anos, nos exatos termos da Lei n° 4.886, de 9 de dezembro de 1965, para constituir um vínculo não ajustado e não executado/praticado entre as partes.



    Com distorcida ótica, a Justiça do Trabalho presumiu que estariam presentes os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, em verdadeiro desrespeito ao arcabouço legal e entendimento vigente dessa Corte Suprema, que reconhece e valida os lícitos e diversificados modelos organizacionais de prestação de serviços fundados no direito civil, como no caso de contratos de prestação de serviços e representação comercial (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que:



    [...] Resta evidente, portanto, o desrespeito da decisão do E. TRT da 3ª Região às teses fixadas por esse C. STF, pois a Justiça do Trabalho, equivocadamente, “desconsiderou” o contrato de natureza comercial (representação comercial) firmado entre empresas, presumindo a continuidade do vínculo empregatício e afrontando a jurisprudência pacífica desse C. Supremo Tribunal Federal, que já considerou que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecer relações de trabalho. 



    Ora, é fato incontroverso que foi firmado contrato formalmente válido de representante comercial autônomo, nos termos da Lei 4886/65, de modo que desrespeita diretamente a tese vinculante firmada por esse C. STF a presunção, pela decisão reclamada, do vínculo de emprego no caso (doc. 1, p. 7).



    Aduz, também, que:



    [...] inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação ou outro vício no contrato de representação comercial firmado entre as partes. 



    Em especial no presente caso, o Reclamado é profissional liberal hipersuficiente e plenamente capaz para ter ciência e concordância com os termos do contrato comercial firmado e praticado por anos (e que ele continuou praticando com outras empresas após a rescisão do contrato com as Reclamantes), devidamente terminado e formalizado por meio de DISTRATOS. É evidente que o Reclamado se trata de pessoa experiente, esclarecida e com o devido discernimento a afastar qualquer tipo de “coação” na contratação, que lhe era de seu pleno interesse (doc. 1, pp. 11-12).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    [...] julgada procedente a presente Reclamação, a fim de que seja cassado o v. acórdão proferido pelo Eg. TRT da 3ª Região por manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por esse C. Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e a ADI 3.961/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT3 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O STF, no julgamento do RE 606.003 (Tema 550), definiu ser da competência da Justiça Comum causas em que litiguem representante e representada comerciais, se preenchidos os requisitos da Lei n. 4.886/65. Contudo, verifica-se que a ação em exame foi fundamentada na alegação de que, embora formalmente celebrado contrato de representação comercial autônoma entre o autor e a empresa ré, havia na verdade relação de emprego, não se adequando à tese firmada no citado Tema 550 do STF. Assim, havendo controvérsia acerca da existência de vínculo empregatício, a competência para dirimir a questão é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da CF/88, tal como decido na sentença de origem (doc. 22, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    O reclamante aduz que embora tenha sido contratado como representante comercial autônomo nos termos da Lei nº 4.886/65, efetivamente laborou para a reclamada como empregado, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. A diferença entre o vendedor empregado e o representante comercial é bastante sutil, já que as funções de ambas as categorias são praticamente análogas, mormente pela definição de representante comercial contida no artigo 1º da Lei n.º 4.886/65. Com efeito, o traço essencial para a diferenciação da natureza da prestação de serviços se concentra na intensidade da subordinação. Dessa forma, é imperioso analisar o contexto probatório dos autos no sentido de verificar a realidade laboral do autor, notadamente no que tange à questão controvertida da configuração ou não da subordinação jurídica nos termos do artigo 3º da CLT. Quanto ao aspecto formal da relação havida entre as partes, a análise do processo retrata a celebração de contrato de representação comercial em 10/02/2014 (ID 31a434c), firmado entre as partes [...].



    A prova testemunhal evidencia que o autor interferia na gestão interna da empresa, o que não se verifica nas atividades de um representante comercial, que atua representando a empresa por risco dele, tendo total autonomia. A testemunha do autor, Sr. Flávio, disse em depoimento que: "em Fortaleza, o reclamante não tinha sala própria, todos trabalhavam juntos como se fosse um container; o reclamante acompanhava o depoente, transmitia da matriz as ordens e tarefas que deveriam ser executadas". Conforme informado pela própria testemunha da reclamada, Sr. Valmir, a reclamada pagava despesas de viagens e hospedagens, o que ordinariamente não ocorre nas relações típicas de representação comercial. Ademais, conforme bem pontuado na sentença, o autor utilizava a estrutura operacional da empresa e apresentava-se como Superintendente, tendo ferramentas de trabalhos fornecidas pela ré (e-mail funcional, cartão de visita, telefone funcional, conforme imagens apresentadas com a impugnação de fls. 813/826). 



    Ainda que tenha havido uma certa imprecisão nas informações das testemunhas quanto à nomenclatura do cargo ocupado pelo autor e principais locais de trabalho, ficou demonstrado que a parte autora ocupava cargo de alto nível, sendo responsável não só pela realização de vendas, mas também pela gerência do setor eólico, o que torna a subordinação mais rarefeita. Da análise do contrato de representação comercial verifico que foi pactuado o pagamento de remuneração fixa mensal, o que tampouco é compatível com a típica relação de representação, na qual o representante recebe apenas comissões pelas vendas realizadas.



    [...] Ressalte-se que o elevado patamar salarial é justificado pelo fato de o autor ocupar cargo de alto nível na estrutura da empresa, repise-se, sendo responsável pela gerência do setor eólico e contratos vultosos com empresas de grande porte, não se tratando apenas de simples vendedor. A prova oral revela que o autor já tinha clientela própria e, ao ser contratado pela ré, inseriu no contexto da empresa os clientes que já tinha, o que certamente era atrativo e interessante para a recorrente. Nesse sentido é o depoimento da testemunha da reclamada, Sr. Valmir: "quando o reclamante chegou, já possuía alguns clientes os quais foram incorporados nessa célula do eólico". 



    A contraprova produzida pela reclamada não foi convincente, pois a única testemunha ouvida a seu rogo prestou depoimento inseguro e cheio de reticências, adotando por diversas vezes expressões como "até onde sabe (...)"; "não tem certeza (...)"; "acreditando (...)". Aliás, a própria testemunha da reclamada, Sr. Valmir, reconhece que seu contrato de trabalho foi convertido em serviços autônomos, sem indicar nenhuma alteração em suas funções ou forma de prestação de serviços, o que reforça a tese autoral, vejamos: "o depoente trabalha na reclamada desde 2012, exercendo a função de executivo comercial; o depoente teve a CTPS anotada pela reclamada até 2017 aproximadamente; após, o depoente passou a prestar serviços para a reclamada através de sua empresa". 



    Diante do exposto, mantenho a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes (doc. 22, pp. 4-10).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, empresa de transportes, e um representante comercial.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta. (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator